Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724073-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR AGRAVADO: PETRONIO RAMOS DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0710950-35.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar pleiteado pelo impetrante, ora agravado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O ente distrital agravante assevera, em breve resumo, que o agravado que o agravado não foi classificado nas vagas pelos critérios dispostos no edital. Argumenta que não há ofensa à legalidade, pois em momento algum o art. 79, I, b, da Lei no 12.086/2009 particularizou a espécie de prova para ingresso no curso preparatório de oficiais pelo critério de mérito intelectual. Defende que o critério objetivo utilizado, de desempenho dos militares durante cursos realizados na carreira, mostra-se mais apurado para a aferição do mérito intelectual. Aduz que, se prevalecer a tese do agravado, haverá desrespeito aos princípios basilares da instituição, quais sejam: a hierarquia e a disciplina. Destaca que o deferimento da liminar afronta a impessoalidade, uma vez que possibilita o ingresso agravado no curso sem submissão a qualquer critério de seleção. Aduz que a decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0704128-30.2022.8.07.0001, que embasou a decisão ora recorrida, foi suspensa por força de decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Sem preparo, haja vista que o ente federado é isento do recolhimento das custas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 130077204 – autos de origem): Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 30/06/2022 por PETRÔNIO RAMOS DA SILVEIRA contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (CBM-DF). O impetrante afirma que o Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT (publicado no Boletim-Geral n.o 109, de 10/06/2022) está eivado de ilegalidade, porquanto impede que diversos servidores públicos militares do CBM-DF se inscrevam no Curso preparatório de oficiais da administração e especialistas Bombeiro Militar, já que o Estado restringiu a matrícula no referido curso apenas para os Bombeiros Militares que atendessem os parâmetros do critério de antiguidade, expediente esse que viola o art. 79 da Lei n.o 12.086/2009 (que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do CBM-DF), que por sua vez preconiza que nos cursos preparatórios para o ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas, de Manutenção, Intendentes, e Músicos, no posto de 2o Tenente, 50% das vagas devem ser disponibilizadas pelo critério de antiguidade, e 50% mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. De acordo com o requerente, “(...) a forma de preenchimento das vagas no CPO pelo critério do mérito intelectual não fixa limites aos Subtenentes constantes do LQA.” (id. n.o 129777030, p. 7). Requer a concessão de medida liminar, “(...) para determinar o ingresso do Impetrante, SubTen. Petrônio Ramos da Silveira, matrícula 1406238, no Curso Preparatório de Oficiais/BM que se iniciou em 24.06.22, conforme autorizado pelo art. 79, I, “b”, da lei 12.086/2009, bem como eventuais promoções oriundas do término do curso até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança. Caso Vossa Excelência não entenda pelo deferimento cautelar da segurança nos exatos termos propostos, requer, apenas a participação, no CPO/BM até decisão final ou outra decisão equivalente nos termos do art. 297 do CPC;” (id. n.o 129777030, p. 9-10, Seção “Dos pedidos e requerimentos”, letra “a”). No mérito, “(...) requer seja confirmada a segurança para manutenção do Impetrante no Curso Preparatório para Oficiais Intendentes, bem como eventuais promoções em sua carreira, tendo em vista que a lei é expressa em relacão aos critérios para participação no processo seletivo para preenchimento das vagas do CPO pelo critério de mérito intelectual, nao estabelecendo limitação à participação somente dos militares constantes no LQA. Caso Vossa Excelência assim não entenda, requer a inclusão no próximo Curso Preparatório de Oficiais.” (id. n.o 129777030, p. 10, Seção “Dos pedidos e requerimentos”, letra “e”). Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 01/07/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ponto controvertido da causa sob julgamento consiste em saber se a Administração Pública agiu corretamente ao restringir a matrícula no 2o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar do CBM-DF apenas para os servidores públicos que atendessem ao critério de antiguidade. De acordo com o item 1.3 do Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES (...) 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. De acordo com a Lei n.o 12.086/2009: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. Considerando as circunstâncias de fato mencionadas pelo requerente, é possível afirmar que, ao que tudo indica, a legislação de regência não prevê limitações para que Praças se inscrevam no CPO do QOBM/Intd, do QOBM/Cond, do QOBM/Mús e do QOBM/Mnt, seguindo o critério de merecimento intelectual. Como bem ponderou o demandante na exordial, “A restrição abusiva de critério de mérito intelectual ao acesso ao processo seletivo para preenchimento das vagas do Curso Preparatório de Oficiais somente aos Subtenentes constantes no LQA fere o princípio da legalidade positivado na lei supramencionada, barrando que o impetrante tenha acesso e faça inscrição para o referido curso, que é o único requisito que lhes faltam para serem promovidos ao posto de Segundo Tenente, pois os demais requisitos se cumprem.” (id. n.o 129777030, p. 3). Nesse pórtico, a impressão que fica (sem perder de vista o juízo de cognição sumária que orienta as conclusões do julgador no estágio inicial de qualquer demanda processual) é a de que a Administração Pública não observou o princípio da legalidade pública (insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988). Sendo assim, pode-se concluir que o pedido do impetrante goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “(...) um dano grave à progressão na carreira do Impetrante será ocasionado caso o provimento jurisdicional não permita a inclusão dos Requerentes no CPO, tendo em vista que se trata de curso com duração de apenas 30 (trinta) dias, o que é nitidamente superior ao processo em si, mesmo considerando uma duração razoável.” (id. n.o 129777030, p. 9). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará o cancelamento da inscrição do demandante no referido Curso de Formação. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Por último, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a medida liminar, para determinar que a autoridade coatora providencie, IMEDIATAMENTE, a inscrição do Bombeiro Militar PETRÔNIO RAMOS DA SILVEIRA no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. Diligencie-se a intimação da autoridade coatora para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. (destaques no original) A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3, do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que tem a seguinte redação: 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. A Lei no 12.086/2009, em seu artigo 68, assim dispõe: Art. 68. A promoção é ato administrativo com a finalidade básica de ascensão seletiva aos postos e graduações superiores no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Com efeito, os argumentos expostos pela parte impetrante, ora agravada, no primeiro grau de jurisdição não autorizam o provimento jurisdicional pleiteado, ou seja, a determinação de matrícula de sua matrícula no curso preparatório. Ainda que venha a ser reconhecida a ilegalidade da exigência contida no edital, a pretendida inscrição do agravado no curso preparatório sem submissão prévia a qualquer critério de aferição de merecimento, seja a aprovação em procedimento seletivo de provas previsto na Lei no 12.016/2009, seja a análise curricular prevista no edital impugnado, resultaria em violação ao princípio da impessoalidade. Compulsando os autos de origem, constata-se que os termos da petição inicial sugerem que o ora agravado almeja participar do aludido curso preparatório sem que seja necessário submeter-se previamente a qualquer critério de seleção, o que não pode ser admitido. O alegado desrespeito, pelo edital, ao regramento previsto na Lei no 12.086/2009 poderia, ao menos em tese, autorizar a declaração de nulidade de certame, mas o impetrante, ora agravado, não formulou pedido nesse sentido, tendo se limitado a sustentar a existência de violação a “direito líquido e certo” de participar do curso, o que não pode ser deferido sem a submissão do candidato a critérios mínimos de seleção. Além disso, convém observar que embora o agravado tenha afirmado, na petição inicial do mandado de segurança, que foi impedida sua participação no curso preparatório de oficiais, não trouxe aos autos as provas a respeito de seu requerimento de matrícula ou mesmo o indeferimento da sua inscrição pela autoridade coatora. Assim, está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual a tutela vindicada não deveria ter sido concedida. Nesse contexto, pelo menos em sede de cognição sumária, presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília-DF, 20 de julho de 2022 16:07:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador